Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719860-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA, EDSON DA SILVA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA, em razão de prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva. Observa-se que anterior Habeas Corpus, contra a mesma prisão em razão de descumprimento de medida protetiva, foi impetrado recentemente (HCCrim 0707681-71.2024.8.07.0000), o qual teve ordem denegada, à unanimidade por este Tribunal, e contra o qual houve interposição de recurso ordinário, pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Assim, uma vez que a prisão não se refere ao crime de importunação sexual, já julgado, mas sim no feito de descumprimento de medida protetiva, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) Quais são os fatos novos que justificam a presente impetração e que não foram contemplados no habeas corpus anterior; 2) Se os argumentos aqui expostos foram apresentados e apreciados na origem, no feito relativo ao descumprimento de medida protetiva, para se afastar eventual supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2024 14:34:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator